Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-25.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CAESB. DESCONTO POR VAZAMENTO IMPERCEPTÍVEL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO DE FATURAS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. VAZAMENTO INTERNO NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO USUÁRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, assim especificados: a) condenar a ré à obrigação de revisar as faturas dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2024, com a concessão de desconto por vazamento imperceptível; b) condenar a ré a restituir à autora os valores cobrados indevidamente; e c) condenar a ré a pagar à autora indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) direito à revisão das faturas de consumo de água, com a concessão de desconto por vazamento imperceptível; (ii) direito à repetição do indébito em dobro; e (iii) direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 118 da Resolução da Adasa no 14, de 27/10/2011, o prestador de serviços deve conceder desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária. Para tanto, o § 1o do mencionado artigo exige vistoria, no prazo de 15 dias, para a comprovação do vazamento e do reparo, enquanto o § 2o condiciona a concessão do desconto à apresentação de termo de ocorrência e de documentos comprobatórios, como notas fiscais de serviço ou materiais.
4. Segundo o contexto probatório, diversos protocolos de atendimento foram abertos pela autora, objetivando a revisão das faturas de água dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2024, no pressuposto de que ocorreram vazamentos no imóvel, na tubulação interna da parede do banheiro e na caixa acoplada do vaso sanitário (ID 73505566 a ID 73505572).
5. A ré realizou vistorias nas instalações hidráulicas do imóvel, constatando que o aumento do consumo de água foi causado pelo vazamento interno e perceptível, situado na caixa acoplada do vaso sanitário instalado no imóvel. A autora, por outro lado, não demonstrou que o vazamento era imperceptível, e tampouco que providenciou o conserto, na forma do art. 118, §2o, da Resolução da Adasa no 14/2011, importando destacar que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1907821, 0746127-77.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 15.8.2024.
6. Não sendo hipótese de vazamento oculto, a responsabilidade pelos vazamentos internos no imóvel é exclusiva da usuária, por força do art. 63 do Decreto no 26.590/2006, de forma que deve ser afastado o direito à revisão das faturas para a concessão do desconto reclamado. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1791224, 0708777-56.2022.8.07.0012, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 27.11.2023.
7. Por conseguinte, não caracterizada falha no serviço prestado pela ré e não vulnerados atributos da personalidade da autora, configura-se irreparável a sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: Resolução da Adasa no 14/2011, art. 118, caput e §§1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907821, 0746127-77.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 15.8.2024; TJDFT, Acórdão 1791224, 0708777-56.2022.8.07.0012, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 27.11.2023.